Tribunal: TJDFT
Processo: 0755842-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. CAUÇÃO INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que negou o levantamento de quantia depositada, indeferiu a dispensa de caução, manteve o bloqueio dos valores até o trânsito em julgado ou apresentação de garantia idônea e rejeitou a caução ofertada, consistente em veículo alienado fiduciariamente e registrado em nome de terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução, diante da alegação de natureza alimentar do crédito e das hipóteses previstas no Código de Processo Civil e (ii) saber se a garantia apresentada, consistente em veículo alienado fiduciariamente e registrado em nome de terceiro, atende ao requisito de idoneidade exigido para a liberação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução provisória de sentença prevista no Código de Processo Civil é medida excepcional e se processa por conta e risco do exequente, o que exige cautela na liberação de valores antes da formação da coisa julgada, a fim de evitar prejuízos caso haja reforma posterior do título.
4. O Código de Processo Civil estabelece como regra a necessidade de caução suficiente e idônea para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença com o objetivo de assegurar a restituição ao executado caso o título seja desconstituído.
5. A dispensa de caução prevista no art. 521 do Código de Processo Civil ainda que possível em hipóteses de crédito de natureza alimentar não é automática, depende da análise do risco de irreversibilidade e cabe ao magistrado avaliar as circunstâncias do caso concreto.
6. A existência de recurso pendente de julgamento impede a liberação da quantia, pois mantém incerta a definitividade do título executivo e reforça a necessidade de preservação dos valores até o trânsito em julgado, especialmente diante do risco de irreversibilidade decorrente do consumo da verba.
7. A caução ofertada consistente em veículo registrado em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária é inadequada, porquanto não integra o patrimônio do ofertante e não assegura eventual ressarcimento, o que revela incapaz de atender ao requisito de idoneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A liberação de valores em cumprimento provisório de sentença exige caução idônea, salvo quando demonstrada, no caso concreto, a possibilidade de dispensa prevista no Código de Processo Civil, o que não ocorre quando há risco de irreversibilidade decorrente da pendência de recurso ou quando a garantia ofertada é inadequada, como no caso de bem alienado fiduciariamente e registrado em nome de terceiro".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, I e IV; 521, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.